Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704002-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO O executado foi citado (id 165012193 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR